Tribunal: TJSP
Processo: 2225387-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Possível equívoco na resposta à ordem de bloqueio via Sistema Sisbajud. Instituição financeira que noticiou a ocorrência de falha relacionada à implantação de nova versão do sistema. Bloqueio que não se confirmou, inexistindo saldo para transferência. Decisão agravada que não acolheu pretensão para penalização da financeira por ato atentatório à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Possível equívoco na resposta à ordem de bloqueio via Sistema Sisbajud. Instituição financeira que noticiou a ocorrência de falha relacionada à implantação de nova versão do sistema. Bloqueio que não se confirmou, inexistindo saldo para transferência. Decisão agravada que não acolheu pretensão para penalização da financeira por ato atentatório à dignidade da justiça. Responsabilidade que necessita ser perquirida pela via própria, com comprovação da má-fé. Prosseguimento da execução com possibilidade de checagem documental da existência de saldo na conta na época da ordem de bloqueio. Decisão agravada mantida.
Recurso desprovido.